Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO ALUGUEL E ENCARGOS DE LOCAÇÃO – NÃO IMPUGNAÇÃO DAS ALEGAÇÕES PELO RÉU – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DO VALOR DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento nos documentos de ID Num. 14231123 - Pág. 1 e seguintes.
2. Nos termos do art. 23, I e VIII da Lei no 8.245/91, é obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado, assim como pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.
3. In casu, narrou o autor que celebrou com a ré em julho de 2018 contrato de locação de imóvel residencial de sua propriedade pelo valor mensal de aluguel de R$ 350,00. Afirmou ainda que a inquilina deixou o imóvel em setembro de 2019, sem, contudo, pagar inúmeras despesas: aluguel vencido em novembro de 2018 (R$ 350,00); tarifas de luz e água vencidas entre julho de 2018 e setembro de 2019 (R$ 1.264,84 e R$ 880,00, respectivamente) e duas parcelas de IPTU/TLP (R$ 208,30) a que tinha se comprometido quitar.
4. Diante da inadimplência da ré, ajuizou ação de cobrança do valor total devido de R$ 2.703,14. Como não houve acordo na sessão de conciliação, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento daquela quantia.
5. Assiste parcial razão à requerida, ora recorrente.
6. Apesar do comparecimento de ambas as partes à sessão de conciliação, a requerida não apresentou contestação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe, conforme art. 373, II do Código de Processo Civil.
7. De outro lado, ao autor, por força do disposto no mesmo art. 373, I do CPC, incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Em outras palavras, cabe ao requerente provar minimamente o que alega. Transpondo para o caso concreto, era obrigação do locatário fazer prova dos valores devidos pela locadora.
8. Entretanto, apesar de listar débitos relativos ao aluguel, tarifas de água, luz e IPTU/TLP, o autor instrui sua petição inicial apenas com os documentos relativos às contas de luz e do IPTU/TLP. Não há prova do valor devido a título de tarifa de água. Inexigível a juntada do instrumento contratual, para se aferir o valor do aluguel, posto que celebrado verbalmente, como asseverado na inicial, o que milita em favor do requerente quanto à pertinência da cobrança do valor referente àquela parcela da dívida.
9. Nesse cenário, a procedência do pedido deve contemplar tão somente os valores dos débitos documentalmente comprovados pelo locatário, com exceção da dívida de aluguel (como asseverado acima), o que, por conseguinte, afasta a cobrança de R$ 880,00 a título de tarifa de água, razão porque merece redução o valor da condenação imposta.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 1.823,14, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.